Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-97.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005380-97.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (EMBARGANTE), TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO - CPF: 002.483.762-84 (EMBARGANTE), LEONES VIEIRA - CPF: 002.859.182-81 (EMBARGANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0558-04 (EMBARGANTE), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES - CPF: 397.553.528-80 (EMBARGANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0558-04 (EMBARGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES - CPF: 397.553.528-80 (EMBARGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (EMBARGADO), TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO - CPF: 002.483.762-84 (EMBARGADO), LEONES VIEIRA - CPF: 002.859.182-81 (EMBARGADO), FABIO SCHONHOFEN PANKOWSKI - CPF: 538.437.540-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E BAYER S.A. E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE LOCALIZA RENT A CAR S.A. E LAURO RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.

E M E N T A

Direito Civil –
Quatro Recursos de Embargos de Declaração em Apelação –
Acidente de Trânsito – Ação de Indenização – Alegações de Omissão, Contradição e Erro Material –
Contradição Existente
–
Recurso dos Autores e da Locadora Parcialmente Acolhidos – Recurso das demais Requeridas Rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de quatro Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão proferido em Recursos de Apelação
interpostos em razão de sentença proferida em
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito, no qual foram discutidos: responsabilidade civil solidária da condutora, locadora, locatária e seguradora; fixação de pensão indenizatória; forma de pagamento em parcela única; e honorários advocatícios.
Ao julgar os Apelos, a Câmara
majorou a pensão indenizatória para R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
manteve
o pagamento em parcela única e afastou teses de ilegitimidade passiva, culpa concorrente da vítima, proporcionalidade da indenização e aplicação de índices redutores.

II.
Questões em discussão

2.
Analisar
se: a
)
há contradição na conclusão do

R
ecurso dos Autores, diante da majoração da base de cálculo da pensão, e se caberia majoração dos honorários advocatícios;

b) há contradição na forma de cálculo da pensão fixada em parcela única;

c)
há omissão quanto a
o custeio de cuidador permanente a Lauro Rodrigues Vieira;

d)
há omissão quanto à forma da pensão, se
deveria
se

proporcional ao grau de invalidez atestado em perícia e se caberia aplicação de deflação no pagamento em parcela única;

e)
há omissão quanto à
incidê
ncia

d
o art. 85, § 9o, do CPC e a Lei n
.
14.905/2024
em relação aos
juros e correção monetária;

f)
foi devidamente analisada a tese de il
egitimidade passiva e
a alegação de
pagamento de lucros cessantes em prestações sucessivas;

g)
a Câmara analisou

o argumento de
culpa exclusiva ou concorrente da vítima
; e h) há omissão quanto ao argumento de
redutor ou índice de deflação
e de
desconto do seguro DPVAT.

III.
Razões de decidir

3.
Os
E
mbargos dos Autores comportam acolhimento parcial, para sanar contradição interna e fazer constar que o Recurso de Apelação foi parcialmente provido. Todavia, é inviável a majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o Tema 1.059 do STJ, que limita a majoração apenas a casos de desprovimento ou não conhecimento integral.

4. Não há falar em contradição quanto à
forma de pagamento da pensão em parcela única, com juros e correção fixados nos termos do
A
córdão.

5. Rejeita-se a alegação de omissão quando o
pedido de custeio de cuidador permanente
não foi analisado por constituir
inovação recursal.

6.
As alegações da
Seguradora
quanto ao pagamento proporcional ao grau de invalidez e à aplicação de deflação não prosperam: o acórdão reconheceu a perda substancial da capacidade laborativa e afastou a inovação quanto à deflação. Da mesma forma, foram corretamente afastadas as alegações relativas ao art. 85, § 9o, do CPC e à Lei no 14.905/2024, diante da fundamentação expressa.

7.
Os embargos
da Locadora de veículo
são rejeitados quanto à ilegitimidade passiva, já afastada com fundamento na Súmula 492 do STF e no risco da atividade, bem como quanto ao pagamento parcelado de lucros cessantes e à alegada culpa exclusiva da vítima. Entretanto, deve-se
ser acolhido para sanar
contradição interna quanto à majoração da pensão, para constar que o Recurso
dos Autores foi
parcialmente provido.

8.
As teses da
Locatária do veículo
igualmente não comportam acolhimento:
o Colegiado
enfrentou as alegações sobre via preferencial, campo de visão e culpa concorrente, reconhecendo a culpa exclusiva da condutora do Jeep. Quanto à aplicação de redutor ou deflação, trata-se de inovação recursal, inadmissível nos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo

9.
Embargos de Declaração d
os Autores e da Locadora de veículos parcialmente acolhidos
,
eliminada a
contradição interna
e registrado
que o
Recurso de Apelação dos Autores
foi
parcialmente provido.

Embargos de Declaração
da Seguradora
e da
Locatária do veículo
rejeitados integralmente.

____________

Dispositivos
legais aplicados
:
arts
. 1.022, 1.025, 85, § 9o e § 11, do CPC;
arts
. 389, 406, 927, parágrafo único, e 945 do Código Civil;

Jurisprudência relevante
:
Súmula 492/STF; Tema 1.059/STJ; STJ, REsp 1.103.005/PR; REsp 1.102.467/RS;
AgInt
no
AREsp
2.032.361/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005380-97.2017.8.11.0037

São
quatro
Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Lauro Rodrigues Vieira e outros
,
Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
Localiza Rent A
Car
S.A.
e
Bayer S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 299083880 que, por unanimidade, desproveu o
Recurso interposto por Lauro Rodrigues Vieira, Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira
, e proveu parcialmente
os Recursos de Apelação interpostos por Mapfre Seguros Gerais S.A., Bayer S.A., Isabella M. Borges e Localiza Rent A Car
.

Os primeiros Embargantes apontam
omissões, contradições e erros
no julgado
.

Alegam que há
equívoco
na conclusão,
pois embora

tenha concluído pelo desprovimento do Apelo por eles interposto
, houve acolhimento parcial
da
pretensão, notadamente no que se refere à
majoração
da base de cálculo da pensão indenizatória para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Aduzem a existência de contradição interna, e que o

Apelo
deve ser
julgado
parcialmente provido, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais até o limite máximo de 20% da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

I
nsurgem-se
, também,
contra a forma de cálculo da pensão fixada em parcela única. Argumentam que, ao mesmo tempo em que
a Câmara
manteve a forma de pagamento em parcela única, determinou a aplicação de juros e correção monetária como se houvesse prestações sucessivas, o que ger
a
contradição interna.

Sustentam que, sendo o pagamento em parcela única, o valor é líquido e exigível desde a data do acidente (17/07/2017)
; portanto,
a indenização
deve
ser apurada pelo número de meses compreendidos até a idade fixada de 76,4 anos, multiplicados por R$ 3.000,00
(três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o acidente até
28/08/2024, passando, a partir de então, a atualização a ser feita pelo IPCA, acrescida de juros pela taxa Selic até o efetivo pagamento.

Apontam
omissão no tocante ao pedido de custeio de terceira pessoa para cuidados permanentes d
o Embargante
Lauro

Rodrigues Vieira
.

Alegam que o Colegiado

não conheceu
desse p
edido
sob o fundamento
de que não foi formulado
na inicial
; n
o entanto, sustentam que tal pedido constou expressamente do
I
tem 8 da petição inicial, foi detalhado em alegações finais e reiterado na
A
pelação, consistindo na condenação das
Requeridas
ao custeio de acompanhante permanente em
virtude
da interdição judicial e da perda da autonomia do autor.

Argumentam que a esposa Marlene assumiu integralmente esse encargo,
deixou de exercer
atividades remuneradas, o que configura dano indenizável decorrente diretamente do acidente, não se confundindo com os deveres conjugais.

Requerem, portanto, o deferimento do pagamento do custo financeiro do cuidador, a ser apurado em liquidação, ou, subsidiariamente, a fixação de um salário-mínimo mensal desde o acidente até o falecimento de
Lauro Rodrigues Vieira
.

Ao final,
requerem o
acolhimento integral dos Embargos de Declaração, ou, em caso de rejeição, que haja o devido prequestionamento expresso dos dispositivos legais, de modo a viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.

A
Embargante Mapfre Seguros Gerais S.A.
também alega a existência de omissões e contradições no julgado.

Sustenta que
a Câmara
majorou a pensão para R$ 3.000,00
(três mil reais)
sem observar o laudo pericial que atestou invalidez apenas parcial: 50% para lesão neurológica, 25% para estrutura
crânio-facial
e 25% para o membro inferior esquerdo. Assim,
alega
que a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez e não pelo valor integral.

Aduz que,
em caso de manutenção do pagamento em parcela única, deve ser aplicado índice de deflação, a fim de evitar enriquecimento sem causa do beneficiário, que receberá antecipadamente todo o valor indenizatório.

Aponta omissão quanto à
aplicabilidade do
85, §

9o, do CPC,
o qual
prevê que, em
A
ções de
I
ndenização por ato ilícito contra pessoa, os honorários advocatícios devem incidir sobre as parcelas vencidas e sobre 12 vincendas.

Alega que
no julgado foi afastada
tal incidência de forma incorreta
e que é
necessária a reforma para garantir a correta aplicação do dispositivo.

Também alega
omissão quanto à correta aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou os art
igos
389 e 406 do Código Civil.

Afirma que, pelo princípio
tempus
regit

actum
, deve ser aplicada a taxa legal como único parâmetro de atualização monetária e de juros, em substituição à sistemática que cumulou INPC, IPCA e Selic, sob pena de ocorrer
bis in idem
. Requer que seja esclarecido o termo inicial da aplicação do IPCA e da Selic, para evitar dupla incidência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos
Embargos de Declaração, com efeitos modificativos,
f
ixar o pensionamento de forma proporcional ao grau de invalidez apurado;
a
plicar índice de deflação no pagamento em parcela única;
d
eterminar a correta incidência dos honorários de sucumbência conforme o art. 85, §9o, do CPC;
e
stabelecer a taxa legal como único índice de atualização e juros, esclarecendo seus marcos temporais.

A
terceira
Embargante
, Localiza Rent a
Car
S.A.
afirma que
a Câmara
incorreu em omissão e
que o Acórdão carece de
fundamentação, pois afastou sua ilegitimidade passiva com base apenas
no Enunciado Sumular
492 do STF (editada em 1969), sem enfrentar os argumentos apresentados de que
o citado Verbete
não se aplica ao caso concreto.

Aduz que
, pela técnica da distinção prevista no art
igo
489, §

1o
,
do CPC,
o Colegiado deve
necessário
examinar as
razões pelas quais
o Enunciado
se ajusta à demanda. Assim, sustenta afronta ao art
igo
93,
inciso
IX, da C
onstituição
F
ederal
e ao art
igo
489
,
do CPC.

Sustenta que o Acórdão é omisso
quanto à natureza de trato sucessivo da obrigação de pagar lucros cessantes mensais, que deveriam ser quitados periodicamente e não em parcela única.

Argumenta que a fixação em parcela única gera risco de enriquecimento sem causa dos autores, pois a situação fática poderia se alterar
(a exemplo de
eventual recuperação da vítima).

Ressalva
que é empresa solvente e poderia
pagar a pensão
mensalmente, até mesmo com seguro-garantia.

A Recorrente ainda s
ustenta que o
A
córdão partiu de premissa equivocada ao atribuir a culpa exclusiva à condutora do veículo Jeep, quando, na realidade, a prova técnica demonstra a culpa exclusiva do próprio
A
utor.

Assevera que
o
E
mbargado
Lauro Rodrigues Vieira
trafegava em via sem preferência, não observou normas de trânsito, utilizava capacete de forma inadequada e conduzia veículo em condições precárias
;

portanto,
tais circunstâncias caracterizam a culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, culpa concorrente,
que rompe
o nexo causal e afasta sua responsabilidade.

A Embargante também alega
contradição no
julgado, sob a tese de que
embora tenha sido reconhecida a culpa da preposta da Bayer
S.A
,
a Câmara manteve sua
condenação solidária
. Para a Embargante, a culpa da preposta daquela empresa

afasta
a lógica do nexo causal.

Além disso,
sustenta contradição porque o Recurso dos Autores foi desprovido; todavia, a Câmara
majorou os lucros cessantes de um salário-mínimo para R$ 3.000,00
(três mil reais)
, o que
é
incoerente.

Requer
o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para
que seja reconhecida
sua ilegitimidade passiva
e a culpa exclusiva da vítima,
afasta
da
sua responsabilidade
solidária, ou, caso
mantida a condenação, afasta
da
o pagamento em parcela única,
a fim de que os lucros cessantes sejam quitados em parcelas mensais

ou
, ao menos,
mantido o
valor fixado em sentença
, qual seja:
um salário-mínimo
.

A Bayer S.A., por sua vez
sustenta que
o Acórdão é
omisso
porque não foi analisado
o argumento de que Isabella M. Borges, condutora do Jeep
pertencente à Embargante
, trafegava em via preferencial, conforme constatado pelo
P
erito e destacado
nas razões do Apelo
.

Verbera
que a sinalização
d
o
B
airro mostr
a
placas de “PARE” em todas as vias paralelas à Rua
por onde trafegava o Embargado
por Lauro Rodrigues Vieira, o que
demonstra a preferência da via da condutora d
o veículo de sua propriedade
.

Alega
que o Acórdão também é omisso
quanto à constatação pericial de que Lauro Rodrigues Vieira tinha melhor campo de visão que Isabella M. Borges, em razão das características dos veículos
e
que
o Recorrido
poderia ter evitado o acidente se tivesse observado o art
igo
44
,
do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

A
inda de acordo com a Embargante, o Colegiado omitiu-se
quanto ao argumento subsidiário de que, no mínimo, deveria ter sido reconhecida a culpa concorrente de Lauro Rodrigues Vieira, nos termos do art
igo
945 do C
ódigo
C
ivil
.

Também sustenta
omissão quanto à necessidade de descontos na indenização fixada em parcela única
, em especial no que tange à a
plicação de índice de deflação ou redutor (20% a 30%), para evitar enriquecimento ilícito do
Embargado
, já que
r
eceberá antecipadamente todas as parcelas e poderá investir valores que só receberia no futuro
, e em relação ao d
esconto do valor do seguro DPVAT eventualmente já recebido
.

Pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, com a devida integração do julgado
, a fim de que seja reconhecida
a preferência da via da condutora da empresa
, a
preciar a prova pericial sobre o campo de visão favorável
ao Embargado
Lauro Rodrigues Vieira
, r
econhec
ida
a culpa
concorrente
do Recorrido e d
etermina
da
a aplicação de redutor/deflação no cálculo da indenização em parcela única e o desconto do valor do DPVAT.

Diante do pedido de atribuição de efeito modificativo aos Recursos, as partes foram intimadas, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC.

Manifestação de Lauro Rodrigues Vieira e outros, Localiza Rent A
Car
S.A. e Bayer S.A. respectivamente, nos Ids. 302358366, 302796892 e 303151889.

Os demais deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, conforme se observa da Certidão de Id. 303945375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, são quatro Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão
de Id.
299083880 que, por unanimidade, desproveu o Recurso
de Apelação
interposto por
Lauro Rodrigues Vieira
,
Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro
e

Lones
Vieira
, e proveu parcialmente os Recursos de Apelação interpostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
Bayer S.A.
,
Isabella M. Borges e Localiza Rent A Car.

Relembro que o Acórdão
embargado
foi proferido
n
o julgamento de
quatro Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito
decorrente de acidente de trânsito
.

A Julgadora
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por Lauro Rodrigues Vieira e outros
e condenou as Requeridas ao pagamento solidário de:

a) lucros cessantes, no valor correspondente a um
salário mínimo
, contabilizado mensalmente desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 78 anos, incluído o 13o salário, em parcela única, com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde o evento danoso;

b) ressarcimento decorrente da perda total da motocicleta no valor de R$ 5.545,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, ambos a partir do evento danoso;

c) reembolso dos valores despendidos para tratamento médico no valor de R$ 10.990,00 (dez mil, novecentos e noventa reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora dede o desembolso;

d) indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Lauro Rodrigues Vieira e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada familiar (esposa e filhos), com correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e juros moratórios desde o evento.

Em relação à Mapfre Seguros Gerais S.A, a Juíza singular ressaltou que sua responsabilidade está restrita aos limites das coberturas e valores estabelecidos na apólice.

Consignou, também, que eventual valor recebido a título de seguro obrigatório deverá ser abatido do montante da condenação.

Por fim, condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Os Autores interpuseram o Recurso com o intuito de alterar a sentença para que a
pensão
fosse
fixada no valor da sua renda ao tempo do acidente, qual seja: R$ 3.000,00 (três mil reais)
; também r
equerem o reembolso de despesas médicas no valor de R$ 18.490,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa reais)
; pugnaram pela majoração da indenização por
dano moral; que
as Recorridas
fossem
condenadas ao pagamento vitalício de 01 (um) salário mínimo para cuidadora a ser contratada para o Apelante, desde a data do acident
e e que fosse
declarado que o valor máximo da apólice da Apelada Mapfre é de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) ao tempo do acidente.

Bayer S.A. e Isabella Maria Monteiro Borges, alega
ra
m que não são culpadas pelo acidente e imputa
ra
m a responsabilidade exclusiva a Lauro Rodrigues Vieira.
Para tanto, afirmaram
que o Recorrido não era habilitado para conduzir a motocicleta, que o veículo estava em mau estado de conservação, com pneus “carecas” e, no momento do acidente, não utilizava capacete, o que causou traumatismo craniano.

Insurgiram quanto a
o valor da motocicleta,
sob o argumento de que não é
possível considerar o valor da Tabela FIPE
; e, também, q
uanto às despesas médicas
.

Impugna
ra
m o termo final para o pagamento da pensão
, sob a justificativa de que a
expectativa de vida do brasileiro no Estado de Mato Grosso é de 71,8 anos.

Por fim,
recorreram d
o valor da indenização por dano moral
e requereram a redução
.

Mapfre Seguros Gerais S.A. pugn
ou
pela reforma da sentença, para que h
ouvesse
pronunciamento quanto às
coberturas contratadas. Aduz que os lucros cessantes e despesas médicas são enquadradas na cobertura de RCF – Danos Corporais.

Sustent
ou
a inexistência de solidariedade entre Segurado e Seguradora.

Alegou
que a condenação ao pensionamento deve ser revisada, pois não foi aplicado o percentual encontrado em perícia e que não há falar em recebimento de 13o salário.

Insurgiu-se quanto ao rec
ebimento em parcela única
e quanto aos
honorários de sucumbência sobre o valor do pensionamento.

Alegou que no
dispositivo
da sentença deveria constar a
transferência do salvado para si, livre e desembaraçado de qualquer ônus, ou, em caso de impossibilidade de transferência do bem, seja decotado o valor de 40% (quarenta por cento).

Por fim, argument
ou
que os
Autores/
Apelados não comprovaram os requisitos da responsabilidade civil e, portanto, é incabível qualquer reparação indenizatória.

Localiza Rent. A
Car
S.A., por sua vez, suscit
ou
preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não tem vínculo direto com o evento danoso.

Argument
ou
que a responsabilidade solidária prevista no Enunciado da Súmula n. 492 do STF é inaplicável ao caso concreto por ser ultrapassada, foi editado para casos de culpa concorrente, desconsidera a evolução do mercado de locação,
atualmente amplamente regulamentado, e porque não houve qualquer conduta culposa da locadora, nem defeito no veículo.

No mérito,
alegou
falta de nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente.

Ressalt
ou
que não praticou ato ilícito, tampouco tinha como prever ou evitar o acidente, que decorreu de ação exclusiva de terceiros (condutora) ou da própria vítima.

Também imput
ou
a culpa exclusiva ao
Autor/
Apelado condutor da motocicleta, sob alegação de que não era habilitado, conduzia a motocicleta em alta velocidade, o veículo estava malconservado, pois apresentava problemas nos freios e pneus e, possivelmente, conduzia a motocicleta sem capacete,
cujas infrações
são suficientes de afastar ou reduzir a sua responsabilidade.

Pugn
ou
, caso não reconhecida a culpa exclusiva da vítima, que
fosse
atribuída culpa concorrente, com base nos artigos 944, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil, com a redução da verba indenizatória proporcionalmente à culpa da vítima.

Aduziu que não deveria ser condenada ao pagamento da pensão, pois n
ão contribuiu para o acidente
e ressalvou
que a vítima ficou apenas com invalidez parcial, pois manteve capacidade laborativa; assim, a pensão vitalícia imposta não se justifica.

Argument
ou
que deve ser afastado o pagamento em parcela única, já que é incompatível com a natureza alimentar da pensão e pode gerar enriquecimento ilícito.

Propôs
a substituição da constituição de capital por seguro-fiança ou garantia real, nos termos do artigo 533, §2o, do CPC.

Por fim,
rebateu
o termo inicial dos juros de mora sobre pensão mensal e a fixação dos honorários.
Alegou que
os juros devem incidir a partir do vencimento de cada parcela e não do evento danoso, e os honorários, por se tratar de verba periódica, devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas mais 12 vincendas.

Após a publicação do Acórdão, os quatro Recorrentes opuseram Embargos de Declaração alegando contradições, omissões e erro material no julgado.

Antes de analisar as razões recursais, é necessário relembrar que
que
“a exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe a análise individualizada de todos os argumentos apresentados, bastando que se explicitem as razões do convencimento.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.677.899/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

Ou seja, o

Ó
rgão julgador
não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Portanto,
“a
ausência de manifestação sobre todos os argumentos do recurso não configura omissão quando a decisão aborda os pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.183.211/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025)
.

É importante rememorar, também, que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto."
(
EDcl
no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

Ademais,
“o
s embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error
in
judicando
.”

(
EDcl
no
AgInt
na AR n. 6.528/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023,
DJe
de 14/3/2023
).

Com efeito, não se pode olvidar que
é vedado à parte inovar quando da oposição de
E
mbargos de
D
eclaração
e alegar teses não trazidas na Apelação
,
haja vista a
preclusão consumativa
.

Isso posto, passo às alegações dos Embargantes.

Do Recurso de
Lauro Rodrigues Vieira
e outros:

Os Embargantes a
legam que há equívoco na conclusão, pois embora tenha concluído pelo desprovimento do Apelo por eles interposto, houve acolhimento parcial da pretensão, notadamente no que se refere à majoração da base de cálculo da pensão indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduzem a existência de contradição interna, e que o Apelo deve ser julgado parcialmente provido, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais até o limite máximo de 20% da condenação, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

Essa tese deve ser parcialmente acolhida
, pois,
de fato,
existe
contradição interna
no voto condutor.

Com efeito,
embora
n
o
A
córdão
conste que o Recurso de Apelação dos Embargantes foi
“desprovido”,
a Câmara
reconheceu a majoração da base de cálculo da pensão para
de um
salário mínimo
para
R$ 3.000,00
(três mil reais)
, o que
acarreta o
parcial provimento
do Apelo
.

Assim, o vício deve ser sanado, para fazer constar que o
R
ecurso de
A
pelação desses Embargantes
foi
parcialmente provido.

Logo, ajusto a parte dispositiva do voto condutor, que passa a ter a seguinte redação:

Diante do exposto,
d
ou parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos por Lauro Rodrigues
e outros,
Mapfre Seguros Gerais S.A., Bayer S.A., Isabella M. Borges e Localiza Rent A
Car
e
:

a) determino que a pensão, a ser paga em parcela única (tal qual sentenciado), corresponda ao valor R$ 3.000,00 (três mil reais), desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 76,4 anos, incluindo o 13o salário, com juros de mora a partir de cada vencimento, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA, com a dedução do que já foi depositado a esse título, durante o trâmite processual;

c) reduzo o valor da indenização por despesas médicas para R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), pois essa é a quantia comprovadamente despendida, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo desembolso, até a
data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

d) reduzo o valor da indenização por dano moral. A fixada para Lauro Rodrigues Vieira para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a arbitrada para a esposa e filhos (Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vento danoso, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

e) reconheço que os lucros cessantes e despesas médicas estão abrangidos pela cobertura por RCF – Danos Corporais, observando-se o limite de R$ 100.000,00, conforme apólice contratada com a Mapfre Seguros Gerais S.A.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do CPC, seja porque o Recurso das Requeridas foram parcialmente providos (Tema 1050/STJ), seja porque, embora desprovido o Apelo dos Autores, não foram condenados
ao pagamento dessa verba na instância de origem (
EDcl
no
AREsp
n. 2.824.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

De igual modo, para eliminar a contradição, retifico a Ementa, que fica assim redigida:

Direito Civil e Processual Civil. Recursos de Apelação Cível. Ação de Indenização por Acidente de Trânsito. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da culpa exclusiva da condutora do veículo – Responsabilidade solidária das Requeridas – Indenização por lucros cessantes em parcela única – Danos materiais e morais – Limites da cobertura securitária da Apólice –
Todos os

Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Quatro Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da condutora, locadora, locatária e seguradora de veículo automotor em decorrência de acidente de trânsito, e condenou todas as Requeridas ao pagamento solidário de indenização por danos morais e materiais, lucros cessantes e despesas médicas.

II. Questões em discussão

2. Analisar: a) a existência de culpa exclusiva da vítima ou concorrente; b) a extensão e os critérios da indenização por lucros cessantes, inclusive pagamento em parcela única, termo final e inclusão de 13o salário; c) o valor da indenização por danos morais; d) a comprovação das despesas médicas e a adequação do valor fixado; e) a validade da Tabela FIPE para apurar o valor da motocicleta; f) o enquadramento de despesas médicas e lucros cessantes na cobertura de danos corporais; g) a destinação do salvado.

III. Razões de decidir

3. Confirmada, com base em prova técnica, a culpa exclusiva da Apelante/Requerida, condutora do Jeep/Renegade, que desrespeitou a preferência de via em cruzamento não sinalizado, afasta-se a alegada excludente de responsabilidade civil (culpa exclusiva da vítima) e a tese de concorrência de culpas.

4. Correta a responsabilização solidária da locadora, da locatária e da seguradora, com base no art. 932, III, do Código Civil, no Enunciado 492 da Súmula do STF e na jurisprudência do STJ.

5. Deve ser mantida a sentença que condenou as Requeridas ao pagamento da pensão mensal em parcela única, conforme autorizado pelo art. 950, parágrafo
único, do Código Civil, considerando a capacidade econômica das Requeridas.

6. Se existe prova de vínculo empregatício formal ao tempo do sinistro, o valor da pensão deve corresponder ao salário recibo.

7. O termo final da pensão deve corresponder à expectativa média de vida do brasileiro, que é de 76,4 anos, conforme dados do IBGE.

8. As despesas médicas indenizáveis foram reduzidas para R$ 790,00, por inexistência de provas quanto aos demais valores alegadamente despendidos.

9. O valor da motocicleta deve ser mantido conforme a Tabela FIPE da época do acidente, por ser critério consolidado na jurisprudência.

10. A indenização por dano moral foi reduzida para R$ 30.000,00 ao Autor vítima e R$ 15.000,00 para cada familiar (esposa e filhos), pois tal quanta melhor se enquadra ao caso concreto.

10. Os lucros cessantes e despesas médicas estão compreendidos na cobertura de RCF – Danos Corporais.

11. O salvado deve ser entregue à Requerida que efetuar o pagamento da indenização pela perda total da motocicleta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
s
parcialmente providos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 186, 927 e 950, parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 29, III, “c” e 44; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.171.033/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18/3/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.131.195/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 1/7/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
801.951/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/6/2016.

No que tange ao
pedido de majoração dos honorários,
não há qualquer vício no julgado,
porque conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, o art. 85, §11, do CPC aplica-se apenas nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento integral do
R
ecurso, e não
é o caso.

Insurgem-se, também, contra a forma de cálculo da pensão fixada em parcela única. Argumentam que, ao mesmo tempo em que a Câmara manteve a forma de pagamento em parcela única, determinou a aplicação de juros e correção monetária como se houvesse prestações sucessivas, o que gera contradição interna.

Sustentam que, sendo o pagamento em parcela única, o valor é líquido e exigível desde a data do acidente
(17/07/2017); portanto, a indenização deve ser apurada pelo número de meses compreendidos até a idade fixada de 76,4 anos, multiplicados por R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o acidente até 28/08/2024, passando, a partir de então, a atualização a ser feita pelo IPCA, acrescida de juros pela taxa Selic até o efetivo pagamento.

Razão não lhes assiste, porque no voto condutor consta

expressamente
que, embora o pagamento tenha sido fixado em parcela única,
esse fato
não
afasta
a incidência de juros e correção, justamente para compensar a antecipação da indenização, evitando enriquecimento sem causa da vítima e garantindo equilíbrio atuarial. Consta do acórdão:

Ainda que o pensionamento tenha sido arbitrado em parcela única, impõe-se a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor fixado, observando-se os índices determinados, a fim de preservar o valor da indenização e assegurar reparação justa, sem que haja distorção em desfavor de qualquer das partes.

Portanto, não há contradição, mas apenas inconformismo
dos Embargantes
.

Apontam omissão no tocante ao pedido de custeio de terceira pessoa para cuidados permanentes do Embargante Lauro Rodrigues Vieira.

Alegam que o Colegiado não conheceu desse pedido sob o fundamento de que não foi formulado na inicial; no entanto, sustentam que tal pedido constou expressamente do Item 8 da petição inicial, foi detalhado em alegações finais e reiterado na Apelação, consistindo na condenação das Requeridas ao custeio de acompanhante permanente em virtude da interdição judicial e da perda da autonomia do autor.

Argumentam que a esposa Marlene assumiu integralmente esse encargo, deixou de exercer atividades remuneradas, o que configura dano indenizável decorrente diretamente do acidente, não se confundindo com os deveres conjugais.

Requerem, portanto, o deferimento do pagamento do custo financeiro do cuidador, a ser apurado em liquidação, ou, subsidiariamente, a fixação de um salário-mínimo mensal desde o acidente até o falecimento de Lauro Rodrigues Vieira.

De igual modo, o argumento não prospera, uma vez que a Câmara
analisou expressamente o ponto e consignou que o pedido não poderia ser conhecido, porque não constava da petição inicial como obrigação autônoma, mas apenas como
reforço argumentativo, o que impede sua apreciação em grau recursal. Consta do voto:

A alegação de necessidade de cuidador permanente, formulada apenas em sede recursal, não pode ser conhecida, sob pena de inovação, uma vez que a inicial não veiculou pedido específico nesse sentido. Ademais, a perícia constatou incapacidade parcial, não havendo elementos técnicos que comprovem a indispensabilidade de acompanhamento permanente.

Assim,
neste capítulo
não há omissão ou contradição, mas sim inovação recursal corretamente afastada pelo
C
olegiado.

Do Recurso da Mapfre Seguros Gerais S.A.

Esta Embargante s
ustenta que a Câmara majorou a pensão para R$ 3.000,00 (três mil reais) sem observar o laudo pericial que atestou invalidez apenas parcial: 50% para lesão neurológica, 25% para estrutura
crânio-facial
e 25% para o membro inferior esquerdo. Assim, alega que a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez e não pelo valor integral.

Aduz que, em caso de manutenção do pagamento em parcela única, deve ser aplicado índice de deflação, a fim de evitar enriquecimento sem causa do beneficiário, que receberá antecipadamente todo o valor indenizatório.

A irresignação não merece prosperar.

O Colegiado
enfrentou a questão relativa ao valor da pensão e concluiu que
“a fixação da base de cálculo em R$ 3.000,00 corresponde à renda efetiva auferida pela vítima ao tempo do acidente, sendo irrelevante o percentual de invalidez quando demonstrada a perda substancial e permanente da capacidade laborativa”
.

Ademais, quanto à
tese
de aplicação de índice de deflação, trata-se de inovação recursal, uma vez que não foi deduzida nas razões de
A
pelação, configurando matéria inédita e, portanto, inviável de apreciação em sede de
E
mbargos de
D
eclaração.

Aponta omissão quanto à aplicabilidade do 85, § 9o, do CPC, o qual prevê que, em Ações de Indenização por ato ilícito contra pessoa, os honorários advocatícios devem incidir sobre as parcelas vencidas e sobre 12 vincendas.

Alega que no julgado foi afastada tal incidência de forma incorreta e que é necessária a reforma para garantir a correta aplicação do dispositivo.

A alegação não procede, pois no voto foi consignado expressamente que
“tratando-se de condenação ao pagamento em parcela única, inexiste falar em incidência da regra do art. 85, § 9o, do CPC, aplicável apenas a prestações periódicas”
. Logo, não há omissão a ser sanada.

Também alega omissão quanto à correta aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Afirma que, pelo princípio
tempus
regit

actum
, deve ser aplicada a taxa legal como único parâmetro de atualização monetária e de juros, em substituição à sistemática que cumulou INPC, IPCA e Selic, sob pena de ocorrer
bis in idem
. Requer que seja esclarecido o termo inicial da aplicação do IPCA e da Selic, para evitar dupla incidência.

Do mesmo modo, o argumento não prospera, haja vista que o Colegiado
enfrentou o tema e fixou expressamente os
seguintes
parâmetros:
“a correção monetária das verbas de natureza alimentar observará o INPC até 28/08/2024, passando, a partir de então, a incidir o IPCA, enquanto os juros moratórios seguirão a taxa Selic, em conformidade com a redação vigente do Código Civil”
.

Assim, não há omissão, mas apenas inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

Do Recurso da Localiza Rent a
Car
S.A.

A terceira Embargante

afirma que a Câmara incorreu em omissão e que o Acórdão carece de fundamentação, pois afastou sua ilegitimidade passiva com base apenas no Enunciado Sumular 492 do STF (editada em 1969), sem enfrentar
os argumentos apresentados de que o citado Verbete não se aplica ao caso concreto.

Aduz que, pela técnica da distinção prevista no artigo 489, § 1o, do CPC, o Colegiado deve necessário examinar as razões pelas quais o Enunciado se ajusta à demanda. Assim, sustenta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, do CPC.

Não a vício, pois a Câmara
enfrentou expressamente a matéria, consignando que:

A responsabilidade da locadora de veículos decorre do risco da atividade e é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, de modo que, sendo a proprietária do veículo envolvido no acidente, responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, consoante o enunciado da Súmula 492 do STF, cuja aplicabilidade ao caso concreto é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do STJ.

Logo, não há omissão ou
falta
de fundamentação, mas mero inconformismo da Embargante.

Sustenta que o Acórdão é omisso quanto à natureza de trato sucessivo da obrigação de pagar lucros cessantes mensais, que deveriam ser quitados periodicamente e não em parcela única.

Argumenta que a fixação em parcela única gera risco de enriquecimento sem causa dos autores, pois a situação fática poderia se alterar (a exemplo de eventual recuperação da vítima).

Ressalva que é empresa solvente e poderia pagar a pensão mensalmente, até mesmo com seguro-garantia.

A
decisão colegiada
é clara. Manteve-se
o pagamento em parcela única, com a seguinte fundamentação:

A fixação em parcela única encontra respaldo no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, constituindo faculdade do magistrado, que deve considerar a gravidade das sequelas, a perda definitiva da capacidade laborativa e a necessidade de reparação integral e imediata. A alegação de eventual recuperação futura da vítima não se sustenta diante da prova pericial que atestou caráter permanente das limitações.

Portanto, não há omissão a ser s
uprida
.

A Recorrente ainda sustenta que o Acórdão partiu de premissa equivocada ao atribuir a culpa exclusiva à condutora do veículo Jeep, quando, na realidade, a prova técnica demonstra a culpa exclusiva do próprio Autor.

Assevera que o Embargado Lauro Rodrigues Vieira trafegava em via sem preferência, não observou normas de trânsito, utilizava capacete de forma inadequada e conduzia
veículo em condições precárias; portanto, tais circunstâncias caracterizam a culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, culpa concorrente, que rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade.

Mais uma vez, a alegação de vício não procedente.

O voto condutor
foi expresso ao reconhecer a culpa exclusiva da condutora do Jeep, consignando que:

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e os depoimentos colhidos, evidencia que a colisão decorreu da conduta imprudente da preposta da corré Bayer, que invadiu a via preferencial, sendo certo que as condições da motocicleta e do uso do capacete não guardam relação de causalidade com o acidente.

Assim, não há contradição ou omissão, mas
o intuito claro de
reexame da matéria, o que não é cabível nos embargos de declaração.

A Embargante também alega contradição no julgado, sob a tese de que embora tenha sido reconhecida a culpa da preposta da Bayer S.A, a Câmara manteve sua condenação solidária. Para a Embargante, a culpa da preposta daquela empresa afasta a lógica do nexo causal.

A Primeira Câmara de Direito Privado
afastou expressamente tal alegação, registrando que:

A solidariedade entre os réus decorre da lei e não da repartição subjetiva da culpa, respondendo todos aqueles que, de algum modo, contribuíram para o evento danoso, inclusive a proprietária do veículo locado, nos termos do art. 942 do Código Civil e da Súmula 492 do STF.

Assim, mais uma vez não há omissão para ser suprida.

Por fim
, sustenta contradição porque o Recurso dos Autores foi desprovido; todavia, a Câmara majorou os lucros cessantes de um salário-mínimo para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que é incoerente.

Neste ponto assiste
razão à Embargante
, pois conforme reconhecido quando da análise do Recurso Integrativo oposto pelos Autores,
ao mesmo tempo em que
o Colegiado
negou provimento ao
R
ecurso
de Apelação dos Embargados
, reconheceu fundamento para majoração da pensão mensal
, cujo pleito foi por eles formulado.

Do Recurso da Bayer S.A.

A Bayer S.A., por sua vez
,
sustenta que o Acórdão é omisso porque não foi analisado o argumento de que Isabella M. Borges, condutora do Jeep pertencente à Embargante, trafegava em via preferencial, conforme constatado pelo Perito e destacado nas razões do Apelo.

Verbera que a sinalização do Bairro mostra placas de “PARE” em todas as vias paralelas à Rua por onde trafegava o Embargado por Lauro Rodrigues Vieira, o que demonstra a preferência da via da condutora do veículo de sua propriedade.

Não há falar em omissão, pois no voto condutor foi expressamente registrado que:

O conjunto probatório revela que, embora a via por onde trafegava a condutora do Jeep fosse preferencial, esta deixou de adotar as cautelas necessárias ao aproximar-se do cruzamento, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima. A imprudência da condutora, que não reduziu a velocidade nem atentou para as condições do tráfego, foi determinante para a ocorrência do acidente.

Alega que o Acórdão também é omisso quanto à constatação pericial de que Lauro Rodrigues Vieira tinha melhor campo de visão que Isabella M. Borges, em razão das características dos veículos e que o Recorrido poderia ter evitado o acidente se tivesse observado o artigo 44, do Código de Trânsito Brasileiro.

De igual modo, a Câmara
analisou a prova técnica e afastou a tese da culpa da vítima, consignando que:

Ainda que o motociclista possuísse campo de visão mais amplo, não se pode exigir que antecipe conduta ilícita de terceiro. A preposta da corré Bayer, ao ingressar em via preferencial sem as cautelas exigidas, deu causa exclusiva à colisão. O art. 44 do CTB, ao impor atenção redobrada ao condutor que ingressa em cruzamento, não socorre a Embargante.

Dessa forma, não há omissão, mas simples inconformismo da parte.

Ainda de acordo com a Embargante, o Colegiado omitiu-se quanto ao argumento subsidiário de que, no mínimo, deveria ter sido reconhecida a culpa concorrente de Lauro Rodrigues Vieira, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Mais uma vez não há falar em omissão e sim de tentativa de rediscussão da matéria, pois o A
córdão foi explícito ao afastar a concorrência de culpas, destacando que:

Não se extrai dos autos qualquer elemento que revele conduta imprudente ou negligente da vítima que tenha concorrido para o evento danoso. Ao contrário, a prova técnica e testemunhal converge no sentido de que a imprudência exclusiva da condutora do Jeep foi a causa determinante do acidente.

A Embargante t
ambém sustenta omissão quanto à necessidade de descontos na indenização fixada em parcela
única, em especial no que tange à aplicação de índice de deflação ou redutor (20% a 30%), para evitar enriquecimento ilícito do Embargado, já que receberá antecipadamente todas as parcelas e poderá investir valores que só receberia no futuro, e em relação ao desconto do valor do seguro DPVAT eventualmente já recebido.

O Tribunal
enfrentou a questão ao afirmar que:

A fixação em parcela única encontra amparo no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, cabendo ao magistrado avaliar a gravidade das sequelas e a reparação integral. A aplicação de índices de deflação ou redutores, como pretende a Embargante, não encontra respaldo legal, tampouco foi objeto de deliberação no recurso de apelação.

Além disso, a tese de aplicação de deflação ou redutor não foi deduzida nas
razões da Apelação. Trata-se de tese nova
, o que inviabiliza sua apreciação em sede de
Embargos de Declaração.

Quanto ao seguro DPVAT, o acórdão expressamente consignou que:

O eventual recebimento do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido em fase de liquidação, se comprovado, não havendo omissão a ser sanada.

Portanto, também nesse ponto não há vício a ser corrigido.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento expresso dos artigos citados nas razões do
s
Recurso
s
, sabe-se que “
tendo o Tribunal "a quo" discutido a matéria objeto do recurso especial, prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento.”
(REsp n. 191.080/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 1/12/2008).

Esse entendimento do STJ é corroborado pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seguindo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração oposto
Mapfre Seguros Gerais S.A. e Bayer S.A.

Acolho parcialmente os Recursos Integrativos de
Lauro Rodrigues Vieira e outros

e

Localiza Rent A
Car
S.A.
, elimino a contradição
no Acórdão embargado
e, conforme consignado
e fundamento
neste voto,
onde se lê que o Apelo de
Lauro Rodrigues Vieira e outros
foi desprovido, lê-se: parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025